Tribunal: STF
Processo: RE 92460
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
- CIVIL. Responsabilidade civil. Acidente pessoal  em estrada de ferro. Honorários de advogado. É limitada aos casos de 'ato
Ilícito contra pessoa', ou seja, ao ilícito decorrente de culpa aquiliana, a regra sobre honorários de advogado, constante da nova redação do § 5º do art. 20 do CPC, dada pela Lei n. 6.745, de 5.12.79. No caso dos autos, tratando-se de culpa contratual, os honorários se calculam pela forma prevista no art. 20, § 3º, C.C. O art. 260 do CPC, isto é, sobre o valor das prestações vencidas, mais um ano das vincendas. Voto com ressalva do ponto de vista pessoal do relator, que dava à nova regra a mesma compreensão com que antes se aplicara a norma equivalente do § 4º do art. 97 da Lei nº 4.215, de 1963.